Tribunal: TJBA
Processo: 8000835-76.2023.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000835-76.2023.8.05.0082 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MANOEL TRINDADE DE JESUS Advogado(s): JOILSON TRINDADE BRITO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração contra acórdão que, em apelação, reconheceu a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença e reduziu as astreintes aplicadas, sem que houvesse pedido nesse sentido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve julgamento extra petita ao se reconhecer, de ofício, a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, bem como ao se reduzir o valor das astreintes; e (ii) saber se a renúncia genérica firmada em acordo judicial sobre "quaisquer outros direitos e valores" abrange as astreintes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ocorreu julgamento extra petita ao se reconhecer a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, pois a questão não foi devolvida ao tribunal na apelação. 4. O juiz pode, de ofício, alterar o valor da astreinte quando se tornar excessivo, sem que isso configure julgamento extra ou ultra petita. 5. As astreintes têm natureza jurídica coercitiva e punitiva, e não indenizatória. 6. A renúncia genérica firmada em acordo judicial não abrange as astreintes, por possuírem natureza jurídica distinta dos valores renunciados. 7. O valor original das astreintes se mostrou desproporcional à obrigação principal, justificando sua redução e a fixação de um teto para evitar o enriquecimento sem causa do credor. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração parcialmente providos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000835-76.2023.8.05.0082, em que figuram como apelante MANOEL TRINDADE DE JESUS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher em parte os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.